Tribunal: TRF3
Processo: 5001468-64.2020.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
700/775)

5001468-64.2020.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001468-64.2020.4.03.6119

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: M.W.E PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO BARBIERI - SP112954-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP48678-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 5a VARA FEDERAL

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. REVISÃO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PARA ABATIMENTO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação pelo procedimento comum ajuizada com o objetivo de viabilizar a revisão de parcelamentos tributários, com aproveitamento de crédito para abatimento de dívida. O valor da causa foi fixado em R$ 4.150.799,19 em 20/02/2020 ((ID 162729386)).

2. A sentença ((ID 162729487)) julgou procedente o pedido inicial para determinar o aproveitamento do crédito, condenando a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. O Relator votou pelo desprovimento da apelação da União e da remessa oficial. A divergência restringiu-se à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, diante do elevado valor atribuído à causa e das circunstâncias do processo, é possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em substituição à aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece sistema escalonado para fixação de honorários advocatícios, especialmente nas causas em que a Fazenda Pública é parte, com percentuais definidos conforme o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

6. Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça analisou a legislação em sede de repetitividade, tendo firmado orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, tem admitido a fixação de honorários por apreciação equitativa com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a aplicação automática dos percentuais legais resultar em condenação

7. No caso concreto, o valor da causa é elevado (R$ 4.150.799,19), enquanto a controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica, sem produção de provas ou incidentes processuais, o que justifica a fixação dos honorários por equidade para evitar desproporção entre a remuneração e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da União desprovida. Remessa oficial parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:

1- A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa pode ser admitida quando a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC resultar em condenação desproporcional ao trabalho realizado.

2- Nas causas de elevado valor econômico, a equidade pode ser utilizada para ajustar a verba honorária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o; CF/1988, art. 1o, IV; art. 5o, caput; art. 5o, XXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022; STF, ACO 1562 AgR-ED, rel. Min. Nunes Marques, j. 18.10.2022; STF, ACO 2634 AgR-segundo, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2019; STF, RE 1.412.069 RG, rel. Min. André Mendonça (Tema 1255); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.051.095/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.11.2023; TRF3, ApCiv 0007359-18.2016.4.03.6144, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 16.10.2023; TRF3, ApCiv 0001639-48.2019.4.03.6182, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 24.03.2023; TRF3, ApCiv 0037000-39.2013.4.03.6182, rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001468-64.2020.4.03.6119

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO BARBIERI - SP112954-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP48678-A

APELADO: M.W.E PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 5a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação (ID 162729494) interposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra r. sentença (ID 162729488) proferida pelo juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos - SP que, em sede de ação revisional de débito fiscal, julgou procedente o pedido para determinar o aproveitamento de créditos oriundos de parcelamento rescindido ("REFIS da Crise" - Lei no 12.865/2013) para o abatimento parcial de débitos consubstanciados em vinte e uma inscrições em dívida ativa.

Registre-se que, após a prolação do decisum, foram acolhidos embargos de declaração opostos pela parte autora para corrigir erro material no dispositivo, retificando-se o número da CDA 80.6.13.023709-43 para 80.6.13.023709-49

A sentença também condenou a parte ré ao reembolso de eventuais despesas e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC sobre o valor da condenação/proveito econômico, ressalvada a majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que não possui resistência ao mérito da demanda (abatimento dos valores), ressalvando apenas questões operacionais de sistemas (SIDA vs. PAEX). Todavia, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002, sob o argumento de que teria reconhecido a possibilidade de restituição/abatimento. Invoca, outrossim, o princípio da causalidade (Tema 143/STJ), afirmando que a autora deu causa ao ajuizamento da ação ao não formular requerimento administrativo prévio, requerendo a exclusão da condenação honorária ou sua redução por equidade.

Com as contrarrazões (ID 162729501), subiram os autos a esta E. Corte e vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum com o objetivo de viabilizar a revisão de parcelamentos tributários. Valor da causa em 20/02/2020: R$ 4.150.799,19 (fls. 16, ID 162729386).

A r. sentença (ID 162729487) julgou o pedido inicial procedente para determinar o aproveitamento de crédito para abatimento de dívida. Condenou a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento à apelação da União e à remessa oficial.

Divirjo, contudo, no que diz respeito à fixação da verba honorária, pois a análise da matéria foi devolvida a esta Corte Regional por força do reexame necessário, sendo possível o conhecimento do tema de forma ampla diante dessa especificidade do caso concreto.

O Código de Processo Civil alterou a forma de fixação da verba honorária, adotando um sistema escalonado a partir do valor atribuído à causa ou do benefício econômico pretendido com a demanda, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça analisou a legislação em sede de repetitividade, tendo firmado orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado, verbis:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

(STJ, Corte Especial, REsp n. 1.850.512/SP, j. 16/03/2022, DJe de 31/05/2022, rel. Min. OG FERNANDES).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.

2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.

3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes.

4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.”

(STF, Tribunal Pleno, ACO 2988 ED, j. 21/02/2022, Publicação: 11/03/2022, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO.

1. Incide em omissão o acórdão que deixa de arbitrar honorários de sucumbência.

2. Embargos de declaração providos, para, suprindo-se a omissão, condenar-se a União ao pagamento dos honorários sucumbenciais, desde logo fixados, mediante apreciação equitativa, em R$ 5.000 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3o, “a” e “c”, e 4o, do Código de Processo Civil de 1973.

(STF, Tribunal Pleno, ACO 1562 AgR-ED, j. 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022, Rel. Min. NUNES MARQUES).

SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO PROVIDA. VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, Tribunal Pleno, ACO 2634 AgR-segundo, j. 31-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

Mais recentemente, em julgamento concluído no Plenário Virtual de 09/08/2023, reforçando a natureza constitucional do debate, a Corte Constitucional reconheceu a repercussão geral da matéria (RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA):

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

A partir do reconhecimento da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o retorno à origem dos recursos especiais nos quais se postula a aplicação do Tema no. 1.076/STJ, para observância do quanto vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no. 1.255/STF. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO.

1. Visando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação.

2. O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à "possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da CF), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da CF) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade", afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (RE 1.412.069 RG, Relatora MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2023).

3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF.

(STJ, 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.095/SP, j. 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

E, ainda, decisões monocráticas recentes dos Ministros nos seguintes feitos: REsp n. 2.125.355, DJe de 05/03/2024, Min. SÉRGIO KUKINA; EDcl no REsp n. 2.105.727, DJe de 01/03/2024, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; EDcl no REsp n. 2.045.895, DJe de 05/03/2024, Min. REGINA HELENA COSTA.

É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART.85, § 8o, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Em que pese a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.076, respeitada por este relator, possível a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC nas hipóteses em que a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 resultar em verba honorária excessiva e desproporcional ao trabalho realizado, em evidente enriquecimento sem causa e ônus excessivo à parte adversa.

2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de modo a remunerar justa e dignamente o trabalho desenvolvido nos autos, levando-se em conta, ainda, a complexidade da causa.

3. Consigne demandar, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios, nos processos em que o valor da causa/condenação seja alto, atenção ao equilíbrio que deve existir entre as partes do processo, não podendo implicar evidente ônus desmedido à parte sucumbente, seja pelo prejuízo financeiro imposto ao particular ou pelo gasto de recursos públicos, nos casos nos quais a parte adversa seja a Fazenda Pública.

4. Nesse mesmo sentido, recente julgado do plenário do C. STF, ao examinar embargos de declaração opostos na ACO 2988. 5. Juízo de retratação negativo.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0007359-18.2016.4.03.6144, Intimação via sistema DATA: 16/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS E APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (artigo 1o, IV, da Constituição Federal). Mas não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do artigo 85 do CPC de 2015: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o", mesmo que isso seja feito para o fim de reduzir os honorários, levando-se em conta que o empobrecimento sem justa causa do adverso que é vencido na demanda significa uma penalidade, e é certo que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, vale dizer, sem justa causa. Nesse âmbito, a fixação exagerada de verba honorária - se comparada com o montante do trabalho prestado pelo advogado - é enriquecimento sem justa causa, proscrito pelo nosso Direito e pela própria Constituição polifacética, a qual prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Caso em que a equidade há de ser observada para que não ocorra, na espécie, comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa.

3. O plenário do Supremo Tribunal Federal acolhe o mesmo entendimento aqui manifestado, como se vê do recente julgamento (18 de fevereiro de 2022) dos ED na ACO no 2.988/DF, quando aplicou o § 8o do artigo 85 do CPC para o fim de, aplicando a equidade, reduzir os honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública. Outros precedentes plenários da Suprema Corte: ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno - ACO 1.650-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.

4. Juízo de retratação não exercido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0001639-48.2019.4.03.6182, j. 24/03/2023, Intimação via sistema DATA: 28/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 1.040, INC. II, DO NCPC NÃO EXERCIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos fixou teses no sentido da inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

- Não obstante a aludida orientação, se faz plenamente aplicável o disposto no § 8o do art. 85 do CPC nos casos em que a verba honorária se revelar extremamente elevada, comportando a norma interpretação extensiva, de modo a evitar que o advogado seja remunerado de forma incompatível com o trabalho desenvolvido nos autos, em atenção aos princípios constitucionais da proporcionalidade/razoabilidade que se sobrepõem à previsão do código processual e que devem ser observados a despeito da falta de previsão constitucional expressa.

- Juízo de Retratação negativo.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0037000-39.2013.4.03.6182, j. 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 15/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

Na hipótese, foi atribuído à causa o valor de R$ 4.150.799,19 em 20/02/2020 (fls. 16, ID 162729386).

Nesse quadro, justifica-se a fixação segundo critérios de equidade.

A controvérsia arguida nos autos é jurídica. O feito transcorreu sem incidentes, tampouco houve a produção de provas.

Nesse quadro, é devida a fixação da verba honorária a cargo da União por equidade, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa oficial para fixar a verba honorária por equidade nos termos da fundamentação.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

O cerne da insurgência recursal limita-se à condenação em honorários advocatícios. A apelante sustenta a ausência de pretensão resistida, a aplicação do princípio da causalidade e a incidência do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

Compulsando os autos, verifica-se que a União, ao ser instada a manifestar-se, ofereceu contestação veemente ao direito material postulado pela autora. Em sua peça processual, a Fazenda Nacional não apenas defendeu a impossibilidade operacional de comunicação entre os sistemas SIDA e PAEX, como requereu expressamente o indeferimento do pedido, alegando falta de amparo legal para a amortização direta.

Tal conduta processual configura o conflito de interesses (lide) e afasta, de plano, a tese de "reconhecimento do pedido". Para a incidência da dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, exige-se que o Procurador da Fazenda Nacional reconheça expressamente a procedência do pedido, o que, in casu, foi substituído por uma defesa técnica voltada à denegação do direito da contribuinte.

Quanto à causalidade, a determinação de abatimento das parcelas pagas em programas de parcelamento rescindidos decorre de norma cogente (art. 1o, § 14, inciso II, da Lei no 11.941/2009). A inércia da Administração em realizar tal dedução de ofício, mantendo a exigibilidade integral do débito por mais de 32 meses após a rescisão, obrigou a parte autora a socorrer-se do Poder Judiciário.

A alegação de que a contribuinte deveria ter buscado a via administrativa de restituição não prospera. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) e a clareza do comando legal impunham à União o dever de atualizar o saldo devedor com o abatimento das quantias já vertidas aos cofres públicos. Assim, quem deu causa à lide foi o ente público ao não cumprir espontaneamente sua obrigação legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. REVISÃO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PARA ABATIMENTO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação pelo procedimento comum ajuizada com o objetivo de viabilizar a revisão de parcelamentos tributários, com aproveitamento de crédito para abatimento de dívida. O valor da causa foi fixado em R$ 4.150.799,19 em 20/02/2020 ((ID 162729386)).

2. A sentença ((ID 162729487)) julgou procedente o pedido inicial para determinar o aproveitamento do crédito, condenando a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. O Relator votou pelo desprovimento da apelação da União e da remessa oficial. A divergência restringiu-se à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, diante do elevado valor atribuído à causa e das circunstâncias do processo, é possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em substituição à aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece sistema escalonado para fixação de honorários advocatícios, especialmente nas causas em que a Fazenda Pública é parte, com percentuais definidos conforme o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

6. Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça analisou a legislação em sede de repetitividade, tendo firmado orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, tem admitido a fixação de honorários por apreciação equitativa com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a aplicação automática dos percentuais legais resultar em condenação

7. No caso concreto, o valor da causa é elevado (R$ 4.150.799,19), enquanto a controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica, sem produção de provas ou incidentes processuais, o que justifica a fixação dos honorários por equidade para evitar desproporção entre a remuneração e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da União desprovida. Remessa oficial parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:

1- A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa pode ser admitida quando a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC resultar em condenação desproporcional ao trabalho realizado.

2- Nas causas de elevado valor econômico, a equidade pode ser utilizada para ajustar a verba honorária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o; CF/1988, art. 1o, IV; art. 5o, caput; art. 5o, XXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022; STF, ACO 1562 AgR-ED, rel. Min. Nunes Marques, j. 18.10.2022; STF, ACO 2634 AgR-segundo, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2019; STF, RE 1.412.069 RG, rel. Min. André Mendonça (Tema 1255); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.051.095/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.11.2023; TRF3, ApCiv 0007359-18.2016.4.03.6144, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 16.10.2023; TRF3, ApCiv 0001639-48.2019.4.03.6182, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 24.03.2023; TRF3, ApCiv 0037000-39.2013.4.03.6182, rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, negou provimento à apelação e deu parcial provimento à remessa oficial , nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia e Marisa Santos, vencidos o Relator e o Des. Fed. Valdeci dos Santos que lhes negavam provimento. Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão